Tribunal: TJDFT
Processo: 0725113-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, uma vez que é necessária a análise concreta da possibilidade econômica do postulante com o estado de pobreza afirmado nos autos. Logo, até prova em contrário, tal declaração deve ser considerada legítima e verdadeira.
2. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
3. No caso, a apelante apresentou a declaração de hipossuficiência econômica, acompanhada de documentos hábeis a demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais.
4. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, ostentando os seguintes elementos essenciais: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais, e e) ânimo de constituir família.
5. A ausência de provas suficientes nos autos de que as partes tenham constituído uma união estável homoafetiva, sobretudo porque não comprovado o ânimo de constituir família, leva à manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inciso I, do CPC).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.